Tribunal: TJES
Processo: 5000228-52.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-52.2024.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais.
2. A autora alega não ter contratado o serviço e apontou ausência de prova válida de contratação digital, impugnando especialmente a ausência de assinatura eletrônica válida, geolocalização, data e hora da suposta adesão, bem como insuficiência da “selfie” e documentos anexados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou, por meios idôneos, a regularidade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, em observância ao dever de informação e à proteção do consumidor hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova, com base na teoria da carga dinâmica, transfere à instituição financeira a obrigação de comprovar a validade da contratação digital.
5. O banco apresentou trilha digital com endereço IP, geolocalização, selfie da autora, datas e horários da operação, validação de token e aceite dos termos contratuais.
6. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a validade da contratação eletrônica quando acompanhada de meios legítimos de autenticação, como assinatura digital certificada, biometria facial e registros eletrônicos detalhados.
7. Restou comprovado nos autos que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado em conta bancária de titularidade da autora, não havendo vício capaz de invalidar a contratação.
8. As cláusulas contratuais foram redigidas em destaque e com linguagem acessível, em observância ao art. 54, § 3º, do CDC, inclusive informando a autorização de desconto em benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por meio de trilha eletrônica detalhada, contendo autenticação por assinatura digital, selfie, geolocalização, endereço IP e aceite aos termos contratuais. 2. O dever de informação é atendido quando as cláusulas contratuais são redigidas de forma clara e destacada, permitindo a compreensão da natureza do produto financeiro.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, § 1º, 369, 429, II e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 54, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.08.2020; STJ, REsp nº 1495920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018; TJPR, RI nº 0000778-75.2021.8.16.0110, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, 2ª Turma Recursal, j. 08.07.2022; TJ-SC, APL nº 5001742-88.2022.8.24.0218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 01.08.2023; TJ-SP, AC nº 1000818-28.2021.8.26.0218, Rel. Des. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2022; TJ-SP, AC nº 1000278-69.2022.8.26.0274, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000228-52.2024.8.08.0032

APTE
:
MARIA DE LOURDES DA SILVA

APDO
:
BANCO BMG SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se apelação cível interposta por
MARIA DE LOURDES DA SILVA
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado improcedente o pedido autoral.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
inexistem provas suficientes para validar a contratação digital do cartão de crédito consignado, uma vez que não foi apresentada assinatura eletrônica válida;
(ii)
é pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, sem capacidade técnica para formalizar contratação digital, o que agrava sua hipervulnerabilidade;
(iii)
a ausência de geolocalização, data e hora da suposta adesão contratual compromete a validade do negócio; e que
(iv)
a selfie e documentos anexados não demonstram manifestação inequívoca de vontade, sendo insuficientes para validar o contrato.

Pois bem. Em que pese as judiciosas razões recursais, penso que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, merece destaque o fato de que, pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de inexistência da contratação revela imposição para a pretenso aderente, ora apelada, de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora apelado, o ônus de demonstrar a existência da contratação.

Além disso, deve-se ter em mente que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020).

Dito isso, desincumbiu-se o requerido/recorrido deste ônus sob dois aspectos.

Em primeiro, porque seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados (REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

Em segundo, porque anexou aos autos, em sede de contestação (id 14628914), o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” da consumidora, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que a recorrida: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token, autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

Acerca do tema, assim tem se manifestado os Tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico. Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos ( CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 -
No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora.
5 -
Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré.
6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022) (TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEFENDIDA A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
PACTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL), DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA, ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E ID DA SESSÃO. ASSINATURA CERTIFICADA ATRAVÉS DO PORTAL CERTISIGN, AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ICP-BRASIL.
PARTE DEMANDANTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A CONTENTO O RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PROVA, ADEMAIS, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50017428820228240218, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Empréstimo consignado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. que não implica na procedência da Ação. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança nas alegações Autorais. Banco Réu que comprova a contratação (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Contrato eletrônico. Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Autenticidade da contratação. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação. Requisitos legais preenchidos pelo Requerido. Ausente falha na prestação de serviços
(Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10008182820218260218 SP 1000818-28.2021.8.26.0218, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 03/06/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado –
Comprovação da existência do contratos, mediante juntada dele assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização
– Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade do débito e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade: –
É improcedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado empréstimo consignado, comprovando-se a existência do contrato mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização, sendo inviável a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10002786920228260274 SP 1000278-69.2022.8.26.0274, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Ademais, o requerido comprovou a reversão dos valores do empréstimo em benefício da apelante, uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade, como se vê no id 14628916.

Outrossim, a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento, também, que, na cláusula 1 do contrato (id 14628914), que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado, há a informação clara e objetiva de que “
o titular autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício em favor do Banco BMG S/A (EMISSOR), para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
”.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, § 3º, da Lei nº 8.078/1990.

Do exposado supra, inconteste a comprovação pelo requerido/recorrido da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação. Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença apelada.

Por todo o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do parágrafo 11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a suspensão da exibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.